Tribunal: TJMT
Processo: 1024868-42.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024868-42.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO - CPF: 989.760.601-72 (ADVOGADO), WESLEY SILVIO GONCALVES - CPF: 925.246.301-10 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE FISCAL ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL PERFIL: MÉDICO VETERINÁRIO (URS-MATUPÁ) – VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA
–
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso comprovada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade do serviço pela Administração.

2.
Na hipótese de concurso regionalizado para provimento de cargos públicos, a reserva de vagas para pessoas com deficiência deve corresponder ao percentual do número total de vagas ofertado para igual cargo e perfil profissional e não do previsto para cada unidade regional.

3
. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade apontada como coatora, de rigor a denegação da ordem.

4. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Turma,

Cuida-se de mandado de segurança
com pedido de liminar impetrado por
WESLEY SILVIO GONÇALVES
contra ato
tido
coator do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na nomeação de candidatos aprovados para o concurso regido pelo edital n. 01/2022 – INDEA/MT no cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal Perfil: Médico Veterinário (URS-Matupá) e
a
não convocação d
a parte

i
mpetrante classificad
a
em
p
rimeiro
l
ugar para a vaga destinada aos candidatos PCD.

A parte impetrante aduz, em síntese,
que o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA, publicou o edital n. 01/2022 – INDEA - MT, em 11
.4.
2022, referente à abertura de concurso público destinado a selecionar candidatos para a formação de cadastro de reserva para os cargos de Fiscal da Defesa Agropecuária e Florestal, perfil Agrônomo e Médico Veterinário.

Relata
que conforme previsão
editalícia
, no item 5.1.1., foi assegurado um percentual de 10% (dez) por cento das vagas que surgissem durante o prazo de validade do concurso aos candidatos aprovados na qualidade de pessoa com deficiência (PCD).

Sustenta que
se encontra classificado em 9.º lugar na lista de candidatos aprovados em ampla concorrência para a Unidade Regional de Matupá e em 1.º lugar, na lista de classificados para o mesmo cargo e localidade, porém, como PCD.

Aponta
que
4
(quatro) candidatos da lista de ampla concorrência já haviam sido nomeados
, oportunidade que
em 29
.
9
.
2023 foi convocada para posse a quinta colocada da lista de ampla concorrência, o
que configura preterição a sua nomeação, pois houve desrespeito à reserva de vagas às pessoas com deficiência.

Sustenta que
a quinta vaga de cada localidade deve ser preenchida pelo primeiro colocado da lista PCD daquela URS.

Diante de tais fatos
, sob a alegação de que houve violação ao seu direito líquido e certo à nomeação,
impetrou

o presente

m
andado de
s
egurança
objetivando
seja determinada sua imediata nomeação e posse no cargo de
Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal Perfil: Médico Veterinário (URS-Matupá)
.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar com a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida no Id.
187471192
, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo interno (Id.
191301180
), sendo que a c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

O ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou no Id.
191337652
, apresentando as informações prestadas pel
o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT
(Id.
191337653
)
e pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG/MT
, bem como pugnando pela denegação da segurança.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
212871677
, pela denegação da segurança almejada.

É o relat
ório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Turma,

Conforme relatado,

c
uida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
WESLEY SILVIO GONÇALVES
contra ato
tido
coator do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na nomeação de candidatos aprovados para o concurso regido pelo edital n. 01/2022 – INDEA/MT no cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal Perfil: Médico Veterinário (URS-Matupá) e
a
não convocação d
a parte

i
mpetrante classificad
a
em
p
rimeiro
l
ugar para a vaga destinada aos candidatos PCD (pessoa com deficiência).

Pois bem.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

Na hipótese, a parte impetrante alega que seu direito líquido e certo foi violado
em decorrência da
nomeação de
05 (cinco)
candidatos aprovados para o concurso regido pelo edital n. 01/2022 – INDEA/MT, no cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal Perfil: Médico Veterinário (URS-Matupá)
, não ocorrendo

a sua
convocação
mesmo
classificado em
p
rimeiro
l
ugar para a vaga destinada aos candidatos PCD.

Conforme fundamentos expostos quando da análise da medida liminar almejada nos autos (Id. 187471192),
s
obre a específica matéria
ora em análise
, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público, dentro do
número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação.
Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO
– REPERCUSSÃO
GERAL
–CONCURSO
PÚBLICO – PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I.
DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado
pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

II. (...)”.

(RE n. 598.099/MS RG -
Relator(
a): Min. Gilmar Mendes
–
Tribunal Pleno
–
julgado em 10
.
8
.
2011 - RG - Mérito DJe-189 –
divulg
. 30
.
9
.
2011 – public. 03
.
10
.
2011).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, o

c.
Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento
. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO –
CONCURSO

PÚBLICO
– CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS.

1. (...).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito
.

3. (...)”.

(
AgInt
no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma
–
julgado em 16
.
5
.
2019
–

DJe
30
.
5
.
2019).

[sem destaque no original].

No caso, observa-se das razões e documentos que instruem o presente
mandamus
, notadamente do edital regulamentador do certame,
que o concurso público foi destinado a selecionar candidatos para a formação de cadastro de reserva para os cargos pertencentes à carreira dos profissionais do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA
, tendo a parte impetrante
obtido a seguinte classificação:

Wesley Silvio Gonçalves - Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF) – Médico Veterinário – 9.º Classificado,
em Ampla Concorrência
, na URS Matupá.

Wesley Silvio Gonçalves - Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF) – Médico Veterinário – 1.º Classificado,
na lista de Pessoas com Deficiência -
por Regional
, na URS Matupá.

Da análise do edital em questão
, denota-se que

restou
estabelecido no item 2.2.1
que
“
Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas que vierem a surgir no prazo de validade deste Concurso Público, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 114/2002
”
.

Com efeito, não obstante a parte impetrante sustentar a suposta ocorrência
de
preterição a sua nomeação,
sob o fundamento de que
houve desrespeito à reserva de vagas às pessoas com deficiência
, verifica-se que
os
4
(quatro) primeiros classificados, na lista de
a
mpla
c
oncorrência para o cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF) – Médico Veterinário, já foram nomead
os (I
d. 186631660
–
Pág. 9) e, em 02
.
10
.
2023, foi publicada a nomeação da candidata Ana Paula Pinto, 5.ª classificada (
I
d. 186631661
–
Pág. 2).

Desse modo,
em que pese
as
razões apresentadas
pel
a parte

i
mpetrante, essa
c.
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo já manifestou entendimento no sentido de que a reserva de 10% das vagas para as pessoas com deficiência (PCD) independe da Unidade Regional escolhida pelo candidato, mas leva em conta a soma de todas as vagas surgidas durante o período de validade do certame.
Vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO REGIONALIZADO — RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA — PERCENTUAL DO NÚMERO TOTAL DE VAGAS OFERTADO PARA IGUAL CARGO E PERFIL PROFISSIONAL

—
IMPRESCINDIBILIDADE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À NOMEAÇÃO EM QUALQUER UNIDADE REGIONAL DE SUPERVISÃO PREVISTA NO EDITAL — CONSTATAÇÃO.

Na hipótese de concurso regionalizado para provimento de cargos públicos, a reserva de vagas para pessoas com deficiência deve corresponder ao percentual do número total de vagas ofertado para igual cargo e perfil profissional e não do previsto para cada unidade regional
.

Segurança deferida em parte”.

(TJMT. MS 1017999-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03
.
8
.
2023,
Publicado
no DJE 17
.
8
.
2023).

[sem destaque no original].

Nesse contexto, em que pese
a
parte impetrante defender a
ocorrência de
preterição a sua nomeação,
conclui-se que ela considerou os 10% (dez por cento) sobre as vagas
que surgiram
para a sua unidade regional, quando em verdade deve corresponder ao percentual do número total de vagas ofertad
as
para igual cargo e perfil profissional em qualquer unidade.

Desse modo, importante ressaltar ainda que a classificação da parte impetrante para o cadastro de reserva gera a mera expectativa de direito à nomeação, ficando tal ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração Pública, durante o prazo de validade do concurso.

Portanto
, não tendo sido demonstrado, inequivocamente, que a expectativa de direito da parte impetrante tenha se convolado em direito líquido e certo, impõe-se a denegação da almejada segurança.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO
a segurança pretendida pela parte impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024